Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737622-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANKLIN GALVAO, NADYA GALVAO BENGTSON, EDISON GALVAO, GERSON GALVAO, ROGERIO GALVAO, TAMARA GALVAO VEIGA BARROS APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311, LUCIANO PONCE CARVALHO JUDICE, CAROLINA DE ANDRADE STALLONE JUDICE D E C I S Ã O 1. Ao compulsar os autos verifica-se que efetivamente as procurações de ID’s. 57656527, 57656528, 57656529, 57656531, 57656532 e 61772586, em que pese a data, foram outorgadas especificamente APENAS para as questões relativas ao processo judicial 2010.01.1.221984-0 e processo 0703582-65.2018.8.07.0001, não prosperando os argumentos de que a presente ação tenha conexão direta com aqueles autos. De modo, que os autores/apelantes devem regularizar a representação com a juntada de novas procurações, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, não havendo necessidade de que as procurações sejam específicas para o presente feito, desde que contenham os poderes da cláusula ad judicia. 2. Em relação à outorga uxória para os autores casados, tenho por desnecessária no presente feito, pois eventual procedência dos pedidos certamente exigirá a sobrepartilha dos valores, uma vez que os valores em questão não compuseram a Escritura Pública de Inventário e Partilha do falecido DERBLAY GALVÃO. 3. Com o cumprimento do determinado, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital